Tribunal: TJDFT
Processo: 0717961-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE NOVA PESQUISA SISBAJUD. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de realização de nova pesquisa de ativos financeiros na modalidade “teimosinha”, em processo de execução de título extrajudicial ajuizado por S. Y. A FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA contra ENSINA SOCIEDADE EDUCACIONAL S/S LTDA e outros.
2. O juízo de origem entendeu que a medida não apresentava probabilidade de êxito, pois não foi demonstrada alteração na situação patrimonial dos executados desde a última tentativa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO3. A questão em discussão consiste em saber se é possível a reiteração de tentativa de bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”, sem que o credor demonstre alteração da situação econômica dos devedores.
III. RAZÕES DE DECIDIR4. A jurisprudência do STJ exige que o pedido de nova pesquisa patrimonial seja fundamentado em fato novo, apto a indicar mudança no patrimônio do devedor.5. A ausência de bens penhoráveis nas tentativas anteriores e a inexistência de elementos novos não justificam a renovação da diligência.6. A reiteração indiscriminada compromete a eficiência do sistema e sobrecarrega o Poder Judiciário, sem atender ao princípio da razoabilidade.7. A decisão recorrida observou a jurisprudência dominante e não configura ofensa ao direito à duração razoável do processo.
IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A reiteração de tentativa de bloqueio de ativos financeiros pelo SISBAJUD exige demonstração de alteração patrimonial do devedor. 2. A ausência de elementos novos impede o deferimento da medida, nos termos da jurisprudência do STJ.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. LXXVIII; CPC, arts. 6o, 797 e 921, III.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.999.817/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 08.05.2023; TJDFT, AI 0701055-70.2023.8.07.0000, Rel. Des. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 27.04.2023.